Tribunal: TJPA
Processo: 0808751-78.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808751-78.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: PAULO FRANKLIN FARIAS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRERROGATIVA DO CREDOR. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Trata-se de recurso que ataca decisão na qual o juízo monocrático recebeu o pedido de habilitação de crédito retardatário na recuperação judicial da empresa requerente, ora agravada, além de conceder tutela de urgência no sentido de oficiar “ao juízo em que tramita a ação judicial que deu origem ao crédito objeto desta Habilitação, comunicando-o sobre o teor desta decisão e solicitando a liberação dos valores eventualmente bloqueados na referida ação”.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou recente posição de que a habilitação retardatária de crédito é faculdade do credor, o qual poderá optar pela execução individual aguardando o encerramento da recuperação judicial, bem como assumindo os riscos de sua escolha. (REsp n. 1.851.692/RS, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 29/6/2021.)

3. No caso concreto, o que se percebe é uma relutância absoluta do agravante em habilitar seu crédito na recuperação judicial, visto que, não procedeu dessa forma no processo recuperacional e vem se opondo em todos momentos em que se manifesta tanto nos autos de cumprimento de sentença, onde o crédito se originou, quanto nos autos de habilitação de crédito, do qual se originou o presente recurso
.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido para cassar a tutela de urgência concedida, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO FRANKLIN FARIAS DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos de habilitação de crédito (Processo n.º
0843598-13.2019.8.14.0301
), requerido por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. – CELPA (em Recuperação Judicial)
.

O agravante se insurge contra a decisão em que o juízo monocrático recebeu o pedido de habilitação de crédito retardatário na recuperação judicial da empresa requerente, ora agravada, além de conceder tutela de urgência no sentido de oficiar ao juízo em que tramita a ação judicial que deu origem ao crédito objeto desta Habilitação, comunicando-o sobre o teor desta decisão e solicitando a liberação dos valores eventualmente bloqueados na referida ação, nos seguintes termos:

“
1.
Considerando que a presente é
RETARDATÁRIA
, conforme certificado pela Secretaria do Juízo (art. 8º da Lei nº 11.101/05), haverá incidência de custas processuais, conforme art. 42, III, Lei nº 8.328/20152015 (
Regimento de Custas e outras despesas processuais, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará
).

Custas recolhidas.

2.
Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA manejado por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. – CELPA.

De início, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se fixou no sentido de reconhecer a competência do juízo onde tramita a recuperação judicial para tratar das questões relativas à constrição do patrimônio e/ou acerca de pagamentos de crédito que se sujeitam ao plano de recuperação judicial. Confira-se:

"AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FACE DE JUÍZO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR.

1. A execução individual trabalhista e a recuperação judicial apresentam nítida incompatibilidade concreta, porque uma não pode ser executada sem prejuízo da outra.

2. O Juízo universal é o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução, ainda que o crédito seja anterior ao deferimento da recuperação judicial, devendo, portanto, se submeter ao plano, sob pena de inviabilizar a recuperação. Precedentes do STJ.

3. Competência do Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível de Santa Helena de Goiás/GO, para o prosseguimento de execuções trabalhistas.

4. Agravo interno desprovido."

(AgInt no CC 148.536/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/03/2017, DJe 15/03/2017 - grifei.)

"AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS TRABALHISTAS. PENHORA ANTERIOR.

1. Encontra-se pacificado na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, deferido o pedido de recuperação judicial, as ações e execuções trabalhistas devem prosseguir no âmbito do juízo universal, mesmo nos casos de penhora anterior ou naqueles em que ultrapassado o prazo de suspensão de que trata o artigo 6º, § 4, da Lei 11.101/2005.

2. Agravo interno não provido."

(AgInt no CC 146.036/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 20/09/2016.)

Por outro lado, constato que a ação judicial que originou o crédito em questão é anterior ao pedido de recuperação judicial distribuído em 28.02.2012.

João Pedro Scalzilli, Luis Felipe Spinelli e Rodrigo Tellechea, ao cuidarem do tema envolvendo os créditos sujeitos à recuperação judicial, ensinam o seguinte:

“Em outras palavras, não só as dívidas já vencidas e impagas, como também as obrigações por vencer, desde que derivadas de operações/fatos geradores anteriores ao pedido, ficam sujeitas aos efeitos de eventual pedido de recuperação.

O crédito sujeito pode ser de natureza contratual, extracontratual ou cambiário, bastando que tenha sido originado por fato anterior ao pedido de recuperação pouco importando que eventual sentença condenatória seja posterior ao pedido”
(Recuperação de empresas e falência. Teoria e prática na Lei n. 11.101/2005, Almedina, 2016, p. 241).

Mesmo porque, tal fato concederia um privilégio em face de todos os demais credores da CELPA que receberam e vem recebendo seus créditos na forma como estabelecido no plano de recuperação judicial.

Acerca do tema é a jurisprudência:
“Entendemos que crédito existente é aquele decorrente de relação de direito material que já existia no momento do ajuizamento do pedido de recuperação. A sentença e o respectivo trânsito em julgado apenas chancelam judicialmente o direito material já existente”
(TJSP - AI n. 2109838-19.2015.8.26.0000, rel. Des. Teixeira Leite, j. 14.10.2015).

Ainda,
“HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - Ausência de trânsito em julgado da decisão que reconhece a existência do crédito e determina seu quantum não constitui óbice à inserção do crédito em plano de recuperação judicial. Inteligência do art. 49 da Lei nº 11.101/05.
Hipótese em que o direito de crédito tem existência anterior ao pedido de recuperação judicial, apenas pendia de reconhecimento e determinação exata de seu valor pelo Poder Judiciário. Crédito constituído antes do pedido de recuperação, mas ilíquido, se encontra sujeito aos efeitos da moratória, apenas com a peculiaridade de ensejar pedido de reserva da importância devida, nos termos do § 3º do art. 6º da lei 11.101/05, no aguardo do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na fase de conhecimento
. RECURSO PROVIDO”
(TJSP - AI n. 0055093- 94.2013.8.26.0000, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 31.7.12).

Logo, é nítida a aplicação do art. 49 da Lei 11.101/05 que prescreve sujeitar-se aos efeitos da recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

E não poderia ser diferente, haja vista que a Lei 11.101/05 prevê em seu art. 6º §1º que a ação que demanda quantia ilíquida terá prosseguimento no juízo onde se processa e, complementa no §3º, que após a liquidação do crédito, este será incluído no quadro de credores.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento acerca do tema:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO RECONHECIDA.

1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis,
e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015)
.

2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal. Precedentes.

3. Nesse período de suspensão do feito executivo é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005).

4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido.

5. No entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito.

6. O processamento da impugnação traz uma série de consequências processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" (parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido.

7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 8. Recurso especial provido.

(Recurso Especial nº 1.212.243-SP. Rel. Min Luis Felipe Salomão. DJe 29/09/2015).

DIANTE DO EXPOSTO,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
pleiteada, determinando que seja oficiado ao juízo em que tramita a ação judicial que deu origem ao crédito objeto desta Habilitação, comunicando-o sobre o teor desta decisão e solicitando a liberação dos valores eventualmente bloqueados na referida ação.

3. Em seguida, intime-se a parte contrária para se manifestar, em 5 dias (art. 12 Lei nº 11.101/05).

4. Após, manifeste-se em réplica o(a) requerente, em 5 dias.

5. E, após, colha-se o parecer do Administrador Judicial (§ único do dispositivo supramencionado).

6. Cumprido tudo, remetam-se os autos à UNAJ para verificação de custas intermediárias e finais.

E, finalmente, venham-me conclusos para julgamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém-PA, 21 de maio de 2020.”

A recorrente alega em sua petição que há impossibilidade de requerer a habilitação do crédito na recuperação judicial, posto que a matéria já estaria preclusa; afirma a existência de decisões do juízo onde tramita o cumprimento de sentença pela manutenção da ação de execução sem que a parte agravada tenha se insurgido contra elas; aduz que “a coisa julgada é um direito fundamental e uma garantia constitucional, não podendo ser alterada pela lei, nem pelo Juiz. Assim sendo, não cabe o juízo determinar que a execução seja realizada por meio do juízo de recuperação judicial, uma vez que já há coisa julgada nos autos principais determinando de forma diversa”.

Defende que “houve o encerramento da Recuperação Judicial da Empresa na data de 01/09/2014, por sentença transitada em julgado, bem como que se encerraram os prazos para habilitação de qualquer crédito no referido processo e o prazo de permanência em Recuperação Judicial”.

Roga a concessão de efeito suspensivo e, em decisão final, o provimento do agravo de instrumento.

Coube-me o feito por prevenção conforme decisão monocrática ID 4506596 do relator da dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

Em decisão ID 4563838, indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso no ID 4674484 alegando que “a habilitação de crédito pode ser feita de modo retardatário, inclusive pela própria Recuperanda em relação aos créditos que não foram previstos na relação de credores da inicial, inexistindo, portanto, preclusão do incidente que originou o presente recurso; afirma que “havendo a liquidação do crédito pelo juízo da 7ª Vara Cível de Belém/PA, é vedado o prosseguimento da ação em fase de cumprimento de sentença, para fins de satisfação de crédito sujeito aos efeitos do benefício legal da recuperação judicial, como ilegalmente determinado naquele juízo, devendo tal montante ser objeto de habilitação na classe dos créditos quirografários”.

Aduz que, “ao contrário do quanto alegado pelo Agravante PAULO, a recuperação judicial da CELPA não foi encerrada, uma vez que a sentença de encerramento da recuperação judicial ainda não transitou em julgado em razão da interposição de recurso de apelação, razão pela qual a competência do juízo recuperacional da 13ª Vara Cível permanece, conforme jurisprudência consolidada do E. STJ”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos da sessão do plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 19 de maio de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir meu voto.

Pois bem, trata-se de recurso que ataca decisão na qual o
juízo monocrático recebeu o pedido de habilitação de crédito retardatário na recuperação judicial da empresa requerente, ora agravada, além de conceder tutela de urgência no sentido de oficiar “ao juízo em que tramita a ação judicial que deu origem ao crédito objeto desta Habilitação, comunicando-o sobre o teor desta decisão e solicitando a liberação dos valores eventualmente bloqueados na referida ação”
.

Para melhor compreensão, cumpre fazer um pequeno histórico da ação que deu origem ao crédito ora debatido.

Cuida-se de ação reparatória de dano decorrente de ato ilícito proposta pelo ora agravante contra a empresa agravada no ano de 1997; a sentença de procedência foi prolatada em 2002 e, posteriormente, confirmada pelo Tribunal de Justiça em 2008; em 14.02.2012, a decisão judicial transitou em julgado após a inadmissão dos recursos extraordinários.

Em junho de 2013, o Sr. Paulo Franklin, vencedor naquela ação de conhecimento e ora agravante, requereu o cumprimento de sentença.

Ainda no ano de 2012, as Centrais Elétricas do Pará protocolara o seu pedido de recuperação judicial sem fazer constar na lista de credores o Sr. Paulo Franklin, ora agravante. Tampouco, o credor apresentou a sua habilitação ou impugnação, nos termos estabelecidos pela Lei de Recuperação Judicial.

Como o cumprimento se sentença prosseguia no juízo da 7ª Vara Cível, inclusive com a rejeição da alegação de incompetência daquele juízo e a prolação de atos constritivos sobre ativos financeiros, a empresa recuperanda, em 2019, requereu ao Juízo da Recuperação Judicial a habilitação retardatária do crédito, cuja decisão de recebimento com a respectiva tutela de urgência deferida, ora se agrava.

Sobre o tema (habilitação de crédito retardatário em recuperação judicial), o Superior Tribunal de Justiça firmou recente posição de que a habilitação retardatária de crédito é faculdade do credor, o qual poderá optar pela execução individual aguardando o encerramento da recuperação judicial, bem como assumindo os riscos de sua escolha. Veja-se o julgado:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO.

1. O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação.

2. De fato, se a obrigação não for abrangida pelo acordo recuperacional, ficando suprimida do plano, não haverá falar em novação, excluindo-se o crédito da recuperação, o qual, por conseguinte, poderá ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença).

3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC.

4. Na hipótese, tendo o credor sido excluído do plano recuperacional e optado por prosseguir com o processo executivo, não poderá ser ele obrigado a habilitar o seu crédito.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.851.692/RS, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 29/6/2021.)

No mesmo sentido, a legislação de regência aponta para um direito que se dá ao credor, o de requerer a habilitação tardia do crédito. Veja-se as disposições do artigo 8º e 10, §6º, da Lei 11.101/05:

Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º , § 2º , desta Lei, o Comitê,
qualquer credor
, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público
podem
apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores,
apontando a ausência de qualquer crédito
ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Art.10. (...)

§ 6º Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito
poderão
, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito.

Nessa toada, aplicando-se a norma jurisprudencial ao caso concreto, tem-se que o devedor (empresa em recuperação) não incluiu o Sr. Paulo Franklin na lista inicial de credores, no momento oportuno (registre-se que, na ocasião, a sentença condenatória em benefício de Paulo Franklin já transitara em julgado), nem o credor requereu a sua habilitação nas oportunidades em que a lei assim lhe facultava.

Em verdade, o que se percebe é uma relutância absoluta do Sr. Paulo Franklin em habilitar seu crédito na recuperação judicial, visto que, não procedeu dessa forma no processo recuperacional e vem se opondo em todos momentos em que se manifesta tanto nos autos de cumprimento de sentença quanto nos autos de habilitação de crédito, do qual se originou o presente recurso.

No bojo do voto condutor no julgamento do Respe 1.851.692, acima transcrito, o Eminente Ministro Relator, transcreve trechos de notórios doutrinadores para deixar claro a premissa de que a habilitação retardatária do crédito na recuperação judicial é prerrogativa do credor, se voluntariamente excluída pelo devedor.

Vejam-se os excertos:

Créditos não contemplados no plano de recuperação

As obrigações assumidas anteriormente à recuperação judicial devem ser normalmente cumpridas, de acordo com o que foi pactuado, inclusive no
tocante aos encargos, exceto se o plano aprovado dispuser de modo
diferente. Todos aqueles créditos que o devedor voluntariamente
não incluiu no plano, mesmo que legalmente pudesse fazê-lo, não se
sujeitarão aos efeitos da recuperação (LREF, art. 49, § 2º)

(SCALZILLI, João Pedro. Recuperação de empresas e falência. São Paulo: Almedina, 2017, p. 246)

Para iniciar esse tópico é importante destacar que o devedor possui a
faculdade de incluir no procedimento os credores que, por lei, estejam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Para excluir do
procedimento alguma classe de credor, basta que o plano não lhes
modifique os direitos. A regra, assim, é de observância das condições
contratuais ou legais dos acordos firmados entre o devedor e seus
credores.
Desse modo, todos os créditos existentes (não necessariamente
vencidos) na data da propositura da ação podem ser objeto de proposta
no plano; assim, 'a contrario sensu', as obrigações não abrangidas pelo
plano mantêm as condições originariamente ajustadas e ficam
excluídas da recuperação judicial.

(TOLEDO, PAULO F. C. S. DE e PUGLIESI, ADRIANA V. in: Tratado de
direito empresarial, v. 5, 'e-book'. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, cap. VII, item 4,)

Não está o credor, entretanto, obrigado a habilitar seu crédito. Ele
somente o fará caso se interesse em participar do conclave. Não
estando habilitado, evidentemente não se legitimará a votar em assembleia; mas não se diga que ele poderá, após o decurso do conditional stay, prosseguir com a sua execução, se o plano de recuperação judicial
aprovado houver disposto acerca do pagamento desse crédito.
Nesse caso, o crédito será novado e o credor receberá em
conformidade com o previsto no plano.

(AYOUB, Luiz Roberto; CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da
recuperação judicial de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 197)

Por todos esses fatos expostos, concluo que o credor, Sr. Paulo Franklin, demonstra o seu intento de não incluir o seu crédito na recuperação judicial, uma vez que a empresa em recuperação não o fez voluntariamente.

Isto posto, com base na norma jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, bem como a lição doutrinária, entendo que o juízo universal equivocou-se ao receber o pedido de habilitação de crédito retardatário formulado pela empresa devedora e deferir tutela de urgência no bojo do presente processo dependente.

Com essas razões, CONHEÇO do agravo de instrumento e lhe DOU PROVIMENTO para cassar a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/06/2022